Tribunal: TJSP
Processo: 1018722-46.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedência declarada em primeiro grau – Alegação de julgamento extra petita – Não reconhecimento – inexistência de invalidez permanente.

Não se há falar em julgamento extra petita se julgamento se fundou no pleito do autor de recebimento de indenização em decorrência de invalidez permanente, e não de indenização pelo período que ficou

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Improcedência declarada em primeiro grau – Alegação de julgamento extra petita – Não reconhecimento – inexistência de invalidez permanente.

Não se há falar em julgamento extra petita se julgamento se fundou no pleito do autor de recebimento de indenização em decorrência de invalidez permanente, e não de indenização pelo período que ficou incapacitado para as atividades cotidianas, requerendo, alternativamente, prova pericial para o fim de comprovar o grau dessa suposta invalidez – Tendo a perícia concluído pela inexistência de sequela incapacitante advinda do acidente de trânsito sofrido pelo autor não há como reconhecer seu direito ao recebimento da indenização.

Apelação desprovida.